Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DA CORRÉ.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações da vítima e de testemunha, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Evidenciado que a apelada ajudou o acusado, consciente e voluntariamente, a obter da vítima, mediante engodo, vultosa quantia em dinheiro e, para tanto, colaborou emprestando sua conta corrente a fim possibilitar o recebimento de tais valores, impositiva a sua condenação nos exatos termos da denúncia.
3. Recursos conhecidos. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.